Tribunal: STF
Processo: HC 256748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. NÃO CABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.5.2025 por Bruno de Melo Freitas e outros, advogados, em benefício de Helton Alves da Silva, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 979.566/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pela prática de crimes contra a ordem tributária (inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), às penas de dois anos e oito meses de reclusão e sessenta dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    3. Contra essa condenação a defesa interpôs apelação criminal no Tribunal Regional Federal da Sexta Região e obteve o provimento parcial do recurso, com o redimensionamento das penas para dois anos e oito meses de reclusão e cinquenta e três dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 1º, I E 2º, II DA LEI Nº 8.137/90, C/C ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL. AUSENCIA DE NULIDADE. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 2º, II DO CP. FALSIDADE IDEOLÓGICA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO EVIDENCIADOS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO MANTIDA. REVISÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA. APELAÇÃO DO MPF IMPROVIDA E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. As falhas nas gravações apontadas não trouxeram prejuízo concreto ao pleno exercício do contraditório e ampla defesa que pudesse ensejar a declaração de nulidade e repetição da audiência de instrução e julgamento. Além das partes terem ativamente participado das oitivas e, nesse contexto, se inteirado de todas as informações e questionamentos voltados à sustentação da tese defensiva, a questão sequer foi aventada pela defesa em alegações finais. Foi o MPF quem, nessa oportunidade, mencionou as irregularidades e, mais que isso, a ausência de prejuízo à defesa. Assim, considerando estar-se diante de irregularidade que não acarreta nulidade absoluta, mas sim relativa, a qual reclama efetiva demonstração do prejuízo gerado à parte que a alega – pas de nullité sans grief –, o que aqui não ocorreu, não há nulidade a ser reconhecida. 



    2. Havendo o MPF recorrido de todos os termos da sentença proferida na 1ª instância, considera-se para cálculo do prazo prescricional a pena máxima abstratamente cominada ao delito, correspondente a 02 (dois) anos de detenção, a qual prescreve com o decurso de 04 (quatro) anos, a teor do artigo 109, V do Código Penal. Desse modo, considerando que a denúncia foi recebida em 14/08/2015 e não constituindo a sentença absolutória quanto ao delito previsto no artigo 2º, II da Lei nº 8.137/90 marco de interrupção do prazo prescricional (art. 117 do CP), vislumbra-se o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, restando configurada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato. 



    3. A Constituição Federal, em seu art. 127, §1º, confere ao Ministério Público os princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional e, de acordo com o primeiro, os procuradores integram um só órgão e a manifestação de qualquer membro vale como posicionamento de todo o Ministério Público. Além disso, não se mostra razoável o comportamento contraditório (venire contra factum próprio) apresentado pelo órgão de acusação que, após requerer expressamente a absolvição dos réus quanto ao delito previsto no artigo 299 do Código Penal, ainda na primeira instância e sem novas provas, recorre da sentença proferida exatamente no ponto em que o juízo sentenciante destacou sua concordância com o pedido de absolvição então formulado pela acusação. 



    4. Conforme disposto na sentença de primeiro grau a mera inserção do nome de Sebastião Cide Nei como sócio da Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda., no contexto em que se deram os fatos, mostrou-se penalmente irrelevante por não terem os demais réus Helton e Hélcio deixado a gestão ou administração da empresa, inexistindo potencialidade lesiva fora da esfera pessoal daquele acusado, razão pela qual não há que se falar em falsidade ideológica. 



    5. Diferentemente do que alegado, a sentença recorrida não condenou os apelantes somente por figurarem como sócios-gerentes da empresa, mas sim porque efetivamente participavam da gestão da sociedade no período compreendido entre 02/2007 e 12/2010. Depreende-se das declarações dos sentenciados não apenas o papel de Hélio Alves da Silva e Helton Alves da Silva dentro da empresa, com responsabilidade conjunta e em igualdade de condições na administração da Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda., como também o pleno conhecimento e anuência de ambos quanto aos fatos que ensejaram a sonegação fiscal tratada na denúncia. Nas oportunidades em que ouvidos assumiram as posições de administradores da Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda., o propósito de fazê-la funcionar adequadamente e, mais que isso, a necessidade de priorizarem o pagamento de funcionários, fornecedores e despesas necessárias à manutenção das atividades, em detrimento dos pagamentos dos tributos devidos. Os desdobramentos fáticos comprovados nos autos, na contramão do que aduzido pela defesa, demonstram de maneira clara e inabalável que Hélio Alves da Silva e Helton Alves da Silva, em igualdade de condições, eram os proprietários e administradores da Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda. e, nesse contexto, responsáveis por cuidar, vigiar o cumprimento das obrigações financeiras e fiscais da sociedade, mesmo quando realizadas por terceiros respondendo, assim, pela sonegação fiscal tratada na denúncia.



    6. Devidamente demonstrado o vínculo dos apelantes com a conduta delituosa, ou seja, o modo como concorreram para a prática delitiva e, mais que isso, o concurso de agente. Os sentenciados, encarregados da administração da empresa durante o período da sonegação e mediante prévio ajuste, realizaram ao menos uma conduta considerada como principal ao concordar com a omissão de informações ao fisco, fundamental à sonegação fiscal. 



    7. Evidenciado, também, o dolo em suas condutas, vez que na condição de sócios-administradores tinham o dever legal de zelar pela regularidade contábil e fiscal da empresa e, nessa condição, não se certificando quanto à correta prestação de informações ao fisco e/ou concordando com a omissão de operação de qualquer natureza, assumem o risco de produzir eventual ilícito tributário e/ou penal, anuindo com a produção do resultado. Os crimes de sonegação fiscal prescindem de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização da presença do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, dos valores devidos, em relação ao qual não subsiste dúvida. 



    8. Inconteste a responsabilidade de Hélio Alves da Silva e Helton Alves da Silva pela administração da pessoa jurídica Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda. e, por conseguinte, pelas informações indevidas prestadas, em concurso de agentes, à Receita Federal do Brasil. Da mesma forma, indene de dúvidas que possuíam eles total consciência da ilicitude de suas condutas, não se desincumbindo a defesa do ônus de provas as alegações de ausência de prova suficiente da autoria (nexo da imputação), do dolo necessário, do concurso de pessoas ou da caracterização indevida de responsabilização objetiva.



    9. É conhecida a admissibilidade, como causa supralegal de exclusão da culpabilidade, tanto em sede doutrinária quanto jurisprudencial, a precária condição financeira da empresa, mas sua ocorrência deve ser aferida pelo julgador, com critério valorativo de razoabilidade, a partir dos fatos concretos, provas apuradas nos autos e elemento subjetivo do tipo penal, vez que a boa-fé, para tanto, é indispensável. A teor do disposto no artigo 156 do CPP, cabe exclusivamente a quem alega o ônus da prova. Destarte, os documentos colacionados aos autos pelos apelantes não são contemporâneos aos fatos e, portanto, não se prestam a demonstrar a incapacidade financeira da Mecatron Empreendimentos Elétricos Ltda.e, mais que isso, que a omissão de informações fosse a única alternativa disponível. Apesar da alegação dos réus de que a sonegação fiscal foi motivada por dificuldades financeiras, não fizeram prova da contemporaneidade dessa circunstância e, tampouco, de que não foram eles próprios os causadores da crise, em virtude da falta de planejamento que levasse em conta as dificuldades inerentes a toda vida empresarial.



    10. A culpabilidade, compreendida como maior ou menor grau de reprovabilidade ou de censura que recai sobre a conduta do responsável pelo crime não destoa do próprio tipo penal. Em razão do princípio constitucional da presunção de inocência, somente as condenações anteriores com trânsito em julgado que não sustentarão a reincidência é que poderão ser consideradas como antecedentes criminais, em prejuízo do sentenciado, para majorar a pena-base. E, inexistindo condenações transitadas em julgado em desfavor dos sentenciados, não há que se desabonar seus antecedentes criminais. Ainda que se considere desnecessário laudo técnico para aferição da vetorial relativa à personalidade, sendo suficiente o exame dos dados concretos, apenas a anotação da prática de outros delitos não se presta, isoladamente, a indicar maior reprovabilidade do comportamento dos agentes e justificar a negativação da referida circunstância judicial. Nada foi informado que desabonasse a conduta dos sentenciados, tampouco o MPF juntou aos autos elementos aptos a comprovar comportamentos inadequados, não se prestando a esse fim a já mencionada justificativa do MPF para requerer a desvaloração da conduta social baseada na existência de ‘diversos registros na certidão de antecedentes criminais’. A aferição dos motivos do crime dizem respeito aos fatores, razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente a cometê-lo, desde que não caracterize elementar daquele, qualificadora, causa de diminuição ou aumento da pena, atenuante ou agravante, não se confundindo, ainda, com o dolo e a culpa. Por sua vez, as circunstâncias do crime constituem dados secundários da infração penal, que não integram sua estrutura, mas influenciam na sua gravidade, tais como as condições de tempo e lugar em que ocorreu o crime, o modo de execução, os instrumentos empregados na sua prática, o ânimo do agente e sua relação com a vítima, dentre outros. Esses elementos, contudo, estão inseridos no crime pelos quais condenados, falhando a acusação ao indicar o motivo que tornou as condutas de Helton e Hélio mais reprovável, a ponto de justificar o aumento da pena, ou mesmo as circunstâncias externas à estrutura, mas que agravam o crime, razão pela qual não há como se considerar essas circunstâncias em desfavor dos sentenciados. Quanto às consequências, assim considerado o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime em desfavor da vítima, seus familiares ou da coletividade, que transcende ao resultado típico do delito, ainda que se considere, como pretende a defesa, o apontado montante originário de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) afigura-se suficientemente elevado para justificar a negativação dessa circunstância judicial. 



    11. Conquanto tenha o juízo sentenciante valorado negativamente apenas uma circunstância judicial, no declarado montante de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínimas (dois anos) e máximas (cinco anos) cominadas para o crime previsto no artigo 1º, I da Lei nº 8.137/90, promoveu ao cálculo equivocado dessa fração. Considerando o intervalo de três anos apura-se como 1/8 (um oitavo) o montante de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – e não 06 (seis) meses -, sendo de rigor essa correção que, por conseguinte, influirá no montante de dias-multa aplicado. 



    12. Em recente decisão e de forma unânime, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.972.098/SC, firmou a tese de que o réu terá direito à diminuição da pena decorrente da confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, de forma parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente da confissão ser utilizada como um dos fundamentos para a condenação.



    13. Incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, II do CP quando a norma é de conhecimento amplo e geral, como no caso de obrigações tributárias inerentes à atividade empresarial. Os sentenciados declararam atuar na área de produção de painéis elétricos desde 1993 e na direção da empresa em questão há 25 anos, pelo que se deflui o pleno conhecimento de suas obrigações tributárias, inclusive porque devidamente cumpridas até o ano de 2007, a partir de quando apurada a sonegação fiscal. 



    14. Tampouco há que se aplicar a atenuante inominada prevista no artigo 66 do mesmo diploma legal, vez que a defesa sequer indicou qual circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, deveria ser considerada na sentença para atenuar a pena. 



    15. A superação da aplicabilidade do enunciado 231 da Súmula do e. STJ foi brilhantemente afastada em decisão monocrática proferida pelo ilustre Ministro Felix Fischer no Recurso Especial nº 1895065-MS, em 15/10/2020. 



    16. Não há de prosperar o requerimento de redução do valor da multa aplicada, vez que além de fixada proporcionalmente, não basta à alegação de incapacidade financeira a alegação isolada e genérica, como na hipótese presente.



    17. Extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 2º, II da Lei nº 8.137/90 e mantida a absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 299 do Código Penal, impõe-se o redimensionamento da pena imposta pelo crime tipificado no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, fixando-a definitivamente, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em regime aberto, mantendo-se a sentença combatida em seus demais termos. 18. Apelação do MPF improvida e da defesa parcialmente provida” (fls. 3-8, e-doc. 1).



    4. A defesa opôs embargos de declaração contra esse acórdão, rejeitados. 



    A defesa opôs novos embargos de declaração contra o acórdão pelo qual rejeitados os primeiros embargos.



     



    O Tribunal Regional Federal da Sexta Região não conheceu desses embargos, assentando o seu caráter protelatório, e determinou “a imediata baixa dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão e eventual interposição de recurso” (fl. 8, e-doc. 1). 



    5. Contra esse acórdão do Tribunal Regional Federal da Sexta Região impetrou-se, em 6.2.2025, o Habeas Corpus n. 979.566/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.2.2025, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, denegou o habeas corpus. Estes os fundamentos da decisão:



    “O acórdão impugnado narra que a defesa opôs novos embargos de declaração contra o acórdão que negara provimento aos embargos de declaração que pretendia ‘o reconhecimento da nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento, ao argumento de ‘não se mostrar crível que esta relatoria tenha analisado todas as questões suscitadas pela defesa diante dos fragmentos inaudíveis da audiência de instrução e julgamento’’. 



    O acórdão relata que o segundo aclaratório defendeu que houve ‘omissões de fundamentação legal e jurídica relevantes que, sopesadas, poderiam mudar o curso do julgamento e merecer constar expressamente no julgado; além de serem imprescindíveis para fins de prequestionamento.’ 



    Todavia, ao analisar o pedido defensivo, o acórdão ora impugnado deixou claro que o acórdão naquele momento embargado ‘afastou a única tese então suscitada pela defesa de não se mostrar ‘crível admitir que Sua Excelência tenha enfrentado TODAS as questões postas nos autos se há fragmentos inaudíveis da audiência de instrução’’. 



    Esclareceu que, ‘na ocasião, destacou o acórdão embargado o afastamento de todas as teses defensivas, em especial a preliminar de nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento, vez que (i) as brevíssimas falhas no interrogatório de Hélio da Silva não prejudicaram a informação prestada; (ii) a partir das respostas por ele oferecidas é possível a aferição das primeiras perguntas formuladas pela defesa nos interrogatórios de Helton Alves da Silva e Cide Nei Carvalho; (iii) é possível a plena compreensão dos questionamentos feitos à testemunha Débora Jacqueline, que se limitaram à situação financeira da empresa (cuja prova é documental); (iv) Silvimar Alves, já na primeira pergunta, informou nada saber quanto aos pagamentos tributário, vez que trabalhara somente na fábrica; e (v) referidas irregularidades sequer foram abordadas pela defesa em alegações finais, mas sim pelo MPF que, já na ocasião, frisou a ausência de qualquer prejuízo’. 



    Por fim, concluiu, com base em farta jurisprudência desta Corte Superior que a oposição de novos embargos de declaração para apreciação das mesmas teses configurava caráter protelatório, in verbis: 



    [...] Inclusive porque, ‘verificada a mera reiteração dos embargos de declaração, para apontar os mesmos vícios já rejeitados por esta Corte Superior, impõe-se o não conhecimento do novo recurso integrativo’ (E Dcl nos E Dcl no AgRg no AR Esp n. 1.876.199/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, D Je de 22/11/2021.). 



    Afinal, ‘a sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais’ (AgRg nos E Dcl no AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.181.826/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, D Je de 2/5/2023.). 



    Nesse diapasão, ‘o novo pleito aclaratório para apreciação das mesmas teses configura o abuso de direito por manifesto caráter protelatório, motivo pelo qual cabível o reconhecimento do trânsito em julgado’ (E Dcl nos E Dcl nos E Dcl no AgRg no AgRg no AgRg no AR Esp n. 1.249.989/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, D Je de 11/2/2020.). 



    De fato, ‘o STF e o STJ têm jurisprudência firmada no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos para cumprimento da pena, independentemente da publicação da decisão’ (E Dcl nos E Dcl na A Pn n. 741/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, D Je de 4/12/2019.). 



    Encerrando qualquer discussão, confira-se recente precedente da Corte Especial do C. STJ: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados sejam sanados. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração sucessivamente opostos. 



    2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de declaração podem ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.



    3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação alegados pela parte já foram afastados em embargos anteriores, demonstrando que a oposição de novos aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho da ação penal. 



    3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido de que o abuso do direito de recorrer, com caráter manifestamente protelatório, permite a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para cumprimento da sentença. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem. (EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EAR Esp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024.) Ante o exposto, evidenciado claro propósito protelatório e inexistência de previsão legal para fixação de multa por litigância de má-fé em matéria penal, não conheço dos embargos de declaração de ID 310538634 e determino a imediata baixa dos autos ao juízo de origem, independentemente da publicação deste acórdão e eventual interposição de outro recurso. É o voto. (fls. 22-27) 



    O direito de recorrer, consagrado na estrutura judiciária brasileira desde as suas mais remotas matrizes portuguesas, não pode ser exercido de forma abusiva, pois desencadeia, de maneira reflexa, lesões a outros direitos, como o da razoável duração do processo. Por tal motivo, na seara penal, nos casos peculiares em que é constatado o nítido caráter protelatório dos recursos, este Tribunal Superior admite a baixa definitiva dos autos, independentemente da publicação do acórdão e da apresentação de novas irresignações, tal como determinado no caso dos autos.



    Ilustrativamente: [...] 



    3. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa por litigância de má-fé, não é demais gizar que a insistência da embargante diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, no intuito de impedir o trânsito em julgado da sentença condenatória, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa. 



    4. Nos termos da jurisprudência remansosa deste Sodalício, diante da reiterada oposição de aclaratórios meramente protelatórios pela parte, em abuso do seu direito de defesa, é de se determinar a baixa dos autos para o início da execução da sanção, independente da publicação do acórdão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa dos autos para o início da execução da sanção imposta à embargante, independente da publicação do acórdão, devendo-se proceder à certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.191.360/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/11/2018, grifei). 



    Vale ressaltar que, embora na esfera penal não seja viável a fixação de multa por litigância de má-fé, é perfeitamente possível o reconhecimento do abuso de direito da parte, em razão da superveniência de inúmeros recursos contestando o não conhecimento do agravo em recurso especial, sem que se traga tese apta à alteração dos julgados proferidos. 



    Em casos tais, esta Corte Superior de Justiça entende ser possível, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, a baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão, a fim de que se inicie o cumprimento da pena imposta. 



    A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 92.600/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 19/12/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.425.305/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 12/2/2014; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 151.508/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5ª T., DJe 29/4/2013; EDcl no AgRg no Ag n. 1.273.104/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª T., DJe 27/6/2012. 



    No Supremo Tribunal Federal, há julgados no mesmo sentido. Exemplificativamente: EDcl nos EDcl no AgRg no AI n. 715.215/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, 1ª T., DJe 11/11/2011. 



    À vista do exposto, denego o habeas corpus in limine” (fls. 1-6, e-doc. 2).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a oposição dos declaratórios – tidos como protelatórios pela Autoridade Coatora – foram tempestivos, logo, em sintonia com os precedentes acima, a decisão combatida configura constrangimento ilegal, portanto, passível da concessão liminar pretendida” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “doutrina e jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, vêm entendendo acerca da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé quando presente a interposição, pela defesa, de recurso (incluindo embargos de declaração) compreendidos pela instância inferior como protelatórios”, pelo que “a atuação do TRF6 se enquadra justamente na retaliação em não se aplicar a multa disposta no art. 1.026, § 2º do CPC nos processos penais” (fls. 14 e 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “não há elementos nos autos capazes de validar a determinação da Autoridade Coatora de execução da pena do Paciente, diante da imposição do trânsito em julgado da sentença condenatória, ao simples argumento de que, na visão do Douto Colegiado, os declaratórios opostos seriam protelatórios” (fl. 16, e-doc. 1).



    Argumenta que, “Embora tenha sido demonstrado à exaustão que o Paciente não ofenderam as diretrizes processuais com discussões infundadas, a determinação de remessa dos autos à origem para cumprimento da pena é claramente abusiva, ficando configurado, no caso em exame, a existência do periculun in mora, advindo das próprias consequências negativas da antecipação de pena, calcada em interpretação equivocado do Juízo da Execução” (sic, fl. 18, e-doc. 1)



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante do exposto, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal: 1. Seja deferida a liminar no presente Habeas Corpus em favor do Paciente, concedendo em caráter de urgência, o salvo conduto para impedir o início do cumprimento de pena perante a Vara de Execução Federal, haja vista a verossimilhança do que foi alegado conjugado com o perigo de lesão irreparável; 2. Alternativamente, seja deferida a liminar para reestabelecer o prazo recursal do Paciente junto a Autoridade Coatora. 3. No mérito, seja processado o presente writ e concedida a ordem no presente Habeas Corpus em favor do Paciente. 4. A Comunicação da Autoridade Coatora; 5. A intimação da Procuradoria para, querendo, se manifestar” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.2.2025, denegou o Habeas Corpus n. 979.566/MG. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a defesa não interpôs agravo regimental, portanto a decisão objeto desta impetração transitou em julgado em 19.2.2025.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 130.719, o Ministro Teori Zavascki, Relator, proferiu voto no qual explicitada a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “1. (...) O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal